Tribunal: TJPA
Processo: 0826102-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826102-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACIL VEICULOS E PECAS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0826102-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACIL VEICULOS E PECAS LTDA

AGRAVADO(A): DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA e ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava a imediata suspensão da exigibilidade de débitos tributários (IPVA) e multas de trânsito, bem como a determinação judicial para lançar restrição administrativa de circulação sobre doze veículos automotores supostamente alienados a terceiros pela agravante há anos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC) para autorizar a desconstituição liminar das cobranças e o gravame restritivo nos veículos, com base estritamente na alegação unilateral de alienação pretérita desacompanhada de comunicação oficial de venda ao DETRAN.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência reclama a demonstração inequívoca da probabilidade do direito mediante prova documental mínima. Na hipótese dos autos, a própria recorrente admite não possuir recibos, contratos ou qualquer registro formal que comprove a tradição dos bens, prevalecendo, em sede de cognição sumária, a presunção de veracidade dos registros do órgão de trânsito. 4. Consoante o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, enquanto não se formaliza a comunicação da venda ao órgão competente, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências, não se admitindo a exclusão prematura da responsabilidade sem a necessária dilação probatória. 5. O transcurso de longo período (que chega a superar uma década) desde as supostas alienações afasta a urgência qualificada, evidenciando que a parte pode aguardar a escorreita instrução processual sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 134.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 17.05.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por FACIL VEICULOS E PECAS LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos nº 0801858-50.2025.8.14.0015, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a demanda originária objetivando o reconhecimento judicial da perda de propriedade e a consequente desvinculação de ônus tributários e infrações de trânsito incidentes sobre veículos que, segundo alega, não se encontram mais sob a sua posse ou domínio há anos.

Requereu, liminarmente, a determinação de restrições administrativas nos respectivos bens móveis, a fim de que os atuais possuidores regularizem a propriedade, bem como a suspensão da exigibilidade das cobranças relacionadas.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que não estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão, necessitando de instrução probatória para tal.

Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Deixo de designar audiência de conciliação, (art. 334, CPC), pois não vislumbro, neste momento, utilidade da medida, em prol do princípio da duração razoável do processo”

Inconformada, a empresa FACIL VEICULOS E PECAS LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e as multas de trânsito configuram obrigações de natureza
propter rem
, as quais acompanham os veículos independentemente de quem detenha a sua titularidade atual. Argumentou que, tendo ocorrido a alienação, os novos adquirentes devem responder pelos débitos.

Aduziu que, por infortúnio do extravio de documentos ao longo do tempo, não possui registros formais da transação que lhe permitam realizar a transferência pelos trâmites ordinários, tornando inafastável a necessidade de intervenção judicial para o lançamento de restrição administrativa (impedimento de circulação), medida apta a forçar a regularização pelos reais proprietários.

Defendeu a presença do perigo de dano consubstanciado no risco de ter a sua regularidade fiscal e patrimonial prejudicada por dívidas de terceiros, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela de urgência para suspender as cobranças e lançar impedimento administrativo nos veículos até o deslinde final da ação declaratória.

Em sede de liminar, indeferi a tutela recursal pleiteada, fundamentando a decisão na completa ausência de elementos probatórios mínimos que dessem verossimilhança à alegação de tradição dos veículos a terceiros.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pela não intervenção no feito, atestando a inexistência de interesse público primário que justificasse a manifestação de mérito da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, e devolveu os autos para o regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, que objetivava a imediata suspensão da exigibilidade de débitos tributários (IPVA) e multas de trânsito incidentes sobre doze veículos automotores supostamente alienados, bem como a determinação judicial de restrição administrativa de circulação sobre os referidos bens.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na premissa de que não se encontram presentes os requisitos legais exigidos para a concessão liminar, assentando que, em juízo de cognição superficial e sumária, os fatos narrados na exordial carecem de instrução probatória.

Passo à fundamentação do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se há probabilidade do direito e perigo de dano aptos a autorizar a suspensão de cobranças e o lançamento de restrições em veículos que a agravante alega ter vendido no passado, embora admita não ter realizado a transferência formal, tampouco a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente.

Em suas razões, a agravante sustenta que a tradição dos bens móveis opera a transferência da propriedade e que, tratando-se de obrigações de natureza
propter rem
, os encargos deveriam recair exclusivamente sobre os novos adquirentes. Alega, ainda, que o extravio dos documentos de venda ao longo dos anos inviabiliza a sua regularização pelas vias administrativas.

Contudo, a argumentação recursal não merece acolhida nesta fase prefacial.

A concessão de tutela de urgência reclama a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, consubstanciada em prova documental robusta. Na hipótese dos autos, a própria recorrente afirma textualmente não possuir qualquer recibo, contrato ou registro que comprove a efetiva relação negocial e a consequente tradição dos veículos listados. Trata-se, por ora, de alegação puramente unilateral desprovida de lastro fático.

Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que, neste momento processual, não lhe assiste razão, tendo em vista que, o agravante não comprovou o cumprimento das obrigações previstas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente a comunicação de venda do veículo, indispensável para que houvesse a regular transferência de responsabilidade sobre o bem.

A jurisprudência se orienta no exato sentido de que a responsabilidade solidária do alienante persiste enquanto não se formaliza a comunicação da venda, tornando temerária a desconstituição sumária de débitos sem o crivo do contraditório.
A seguir, colaciono julgado semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por GISLEI CARDOSO DE ANDRADE contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não cumprimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravado abstenha-se de lançar novos tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e outros, além de não promover cobranças nem protestos em nome da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do tributo quando esse não comunica a
alienação.

5. No caso dos autos, o agravante não juntou documento comprovando o cumprimento oportuno da sua obrigação legal de notificar o DETRAN a respeito da transação realizada, o que lhe impõe o art. 134 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro-CTB) e o art. 12 da lei Estadual nº 6.017/96.

6. De igual modo, o recorrente anuncia, desde a sua petição inicial, que a venda do automóvel a pessoa de paradeiro desconhecido ocorreu em 2010, o que é suficiente para prejudicar qualquer alegação de perigo na demora.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 134 da Lei nº 9.503/97; art. 12 da lei Estadual nº 6.017/96; STJ -

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021; STJ - AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020; STJ - AgInt no REsp 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019; TJPA -
5543054, 5543054, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-06-30).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815588-13.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

Por fim, destaco que não desconheço que em julgamento anterior por mim relatado (Apelação Cível n.º 0800570-85.2024.8.14.0085), reconheceu-se a validade da renúncia de propriedade como forma de exclusão da responsabilidade tributária futura, mesmo diante da ausência de transferência formal do bem. Contudo, é necessário assinalar que naquele precedente tratava-se de sentença de mérito, proferida em ação devidamente instruída, na qual restaram comprovadas as alegações fáticas e jurídicas do autor, especialmente quanto à perda da posse e impossibilidade de localização do adquirente.

A hipótese dos autos, contudo, restringe-se à análise de decisão interlocutória em sede de agravo de instrumento, em fase incipiente do processo, com instrução probatória ainda embrionária. A concessão de medida liminar requer demonstração inequívoca, de plano, da probabilidade do direito, o que não se verifica, até o momento, neste feito. Não há nos autos documentos hábeis a evidenciar a efetiva alienação ou o rompimento fático da posse, nem diligência mínima junto ao órgão de trânsito.

Por conseguinte, não há qualquer óbice para que, no curso da instrução processual, sendo eventualmente produzidas provas robustas sobre os fatos constitutivos do direito alegado, possa ser revista a conclusão ora adotada, seja pelo juízo de origem, seja por este Tribunal em nova instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026